Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-90.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Contrato administrativo – Pedido voltado à apresentação de informações relativas ao inadimplemento do contrato administrativo no 005/2013. Writ julgado extinto com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC. Pretensão de reforma acolhida. Presenças dos requisitos legais de admissibilidade de mandamus. Precedentes. Sentença anulada para afastar o indeferimento da

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Contrato administrativo – Pedido voltado à apresentação de informações relativas ao inadimplemento do contrato administrativo no 005/2013. Writ julgado extinto com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC. Pretensão de reforma acolhida. Presenças dos requisitos legais de admissibilidade de mandamus. Precedentes. Sentença anulada para afastar o indeferimento da inicial. Recurso provido.